Tribunal: TJDFT
Processo: 0002638-54.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002638-54.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VANDERLEY PINTO DE ALMEIDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22217038, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) VANDERLEY PINTO DE ALMEIDA, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) dos procuradores da empresa requerente que firmaram a procuração de ID 22217039; II) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do cedente ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA para o cessionário MARIO CELSO SANTIAGO MENESES. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para análise dos pedidos de habilitação (ID 22217038) e de expedição de certidão de titularidade (ID 22423112). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto